Tribunal: TJPA
Processo: 0800643-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800643-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SETENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. ART. 236 DO CPC/1973. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial (CPC/1973).

2.

A Colenda Corte Superior de Justiça entende que o diploma processual de 1973 não se posicionou expressamente quanto à intimação pessoal dos processos representados, de maneira geral, por procuradores de todos os municípios. Assim, diante da lacuna legislativa existente, a Corte Superior aplica a regra geral do Art. 236 do Código Processual de 1973, que prever a intimação via órgão oficial, em não sendo casos de execução fiscal.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMEN
TO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Goianésia do Pará em face de Sentença, que nos Autos de Ação de Cumprimento de Sentença (processo 0002849-51.2014.814.0110), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença.

Em resumo o Município alega: 1) a existência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal quando da prolação da sentença o que implica na impossibilidade de reconhecer o trânsito em julgado da mesma e deveria ser conhecido em qualquer tempo do processo; 2) Excesso na execução.

Em sede de análise liminar, concedi o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspenção dos atos executivos (ID 413685 - Pág. 2).

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 775955 - Pág. 1).

Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada (ID 1794221 - Pág. 7).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão de não provimento ao requerimento de impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao processo original 0002849-51.2014.8.14.0110.

As alegações do presente Recurso de Agravo de Instrumento se resumem nos seguintes argumentos:
(a)
a ocorrência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do município agravante quando da prolação da sentença de 1º Grau e
(b)
excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença.

De plano, entendo que não assiste razão ao Agravante,
AO PASSO QUE REVOGO A DECISÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE MINHA RELATORIA
, concedida em sede de liminar de agravo, pelos motivos a seguir expostos.

A Sentença de conhecimento fora prolatada dia 09.10.2015 e publicada em 15.10.2015 (ID 1719378 – Págs. 5), na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que não previa a intimação pessoal para a Fazenda Pública.

Art. 236.
No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos
atos no órgão oficial
.

§ 1º É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.

§ 2º A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita pessoalmente (CPC/1973).

Nesse sentido
a Colenda Corte Superior de Justiça entende que o diploma processual de 1973 não se posicionou expressamente quanto à intimação pessoal dos processos em face da Fazenda Pública, representados, de maneira geral, por procuradores de todos os municípios. Assim, diante da lacuna legislativa existente, a Corte Superior aplica a regra geral do Art. 236 do Código Processual de 1973, que prever a intimação via órgão oficial, em não sendo casos de execução fiscal.

Assim,
in casu,
o ato de publicação da Sentença no Diário Oficial é suficiente para que a Fazenda Pública tome ciência.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISPONDO SOBRE A INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravo em recurso especial outrora interposto atraiu a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Assim, aplicável o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que, ante a lacuna legislativa referente à intimação pessoal em todos os processos em que funcionarem procuradores dos Estados e dos Municípios, aplica-se a regra geral do art. 236 do CPC/1973, consubstanciada na intimação via publicação no órgão oficial da imprensa, salvo quando se tratar de execução fiscal. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 880938 RJ 2016/0063190-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 27/10/2016).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 978.349 - BA (2016/0234476-6) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR: INGRID MACEDO LANDIM E OUTRO (S) - BA013081 AGRAVADO: RONALDO JOSE DE FREITAS SILVA - ESPÓLIO AGRAVADO: DILMA BARBOSA DA SILVA ADVOGADO: ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA - BA008004 DECISÃO Nos termos da jurisprudência, "os procuradores estaduais só possuem a prerrogativa de intimação pessoal nas execuções fiscais, sendo válida a intimação via imprensa. (STJ - AREsp: 978349 BA 2016/0234476-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/02/2018).

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR ESTADUAL. DESNECESSIDADE.

REALIZAÇÃO

VIA

DIÁRIO

OFICIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1.

Os Procuradores Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios não possuem prerrogativa de intimação pessoal, exceto quando se tratar de execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1595773⁄RO, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20⁄09⁄2016).

Ademais, a previsão de intimação pessoal dos atos processual à Fazenda Pública, como alega o Ente Municipal, ora agravante, é uma inovação trazida legalmente pelo novo Diploma Processual que entrou em vigor somente em 18.03.2016. Assim, tendo sido a Sentença publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que considerava a Fazenda Pública intimada pela simples publicação no Diário, sendo o caso dos autos, não há falar em nulidade por ausência de intimação.

Quanto a alegação de excesso de execução, torna-se prejudicada sua análise, pois, como bem posicionou o
parquet
, o agravante não acostou ao presente recurso cópia do pedido de cumprimento de sentença protocolizado pela agravada nos autos originários.

Ademais, quanto a aplicação dos consectários legais, aplicados na decisão agravada, tenho-os corretos, pois na forma do REsp nº 1.356.120-RS.

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecimento pela nova redação dada ao mesmo art. Pela Lei n°11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração d inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Pelo exposto, CONHEÇO Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão de primeiro grau, ora agravada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022